Tribunal: TJMT
Processo: 1039829-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039829-16.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVALDA ALVES PEREIRA - CPF: 482.267.771-00 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), JUVENAL ROSA DA SILVA - CPF: 621.400.001-53 (APELADO), HARYNE AUXILIADORA DE MIRANDA - CPF: 018.596.701-99 (ASSISTENTE), HUMBERTO GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 496.783.701-82 (ASSISTENTE), ISABELLA NASCIMENTO DE ANDRADE - CPF: 062.050.121-97 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1039829-16.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

DIVALDA ALVES PEREIRA

EMBARGADO:

JUVENAL ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

DIVALDA ALVES PEREIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 270051892), que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para “
que seja sanada a omissão quanto à análise das provas e alegações apresentadas pela embargante, especialmente no que tange à relatividade da presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna que seja suprida a omissão referente à ausência de análise da carência da ação por falta de notificação para constituição em mora, matéria de ordem pública que deveria ter sido apreciada de ofício, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; que seja reconhecido o erro material na fundamentação da decisão ao desconsiderar a obrigatoriedade de observância da jurisprudência consolidada sobre a necessidade de notificação para constituição em mora, conforme previsto no artigo 927 do Código de Processo Civil; que seja reconhecida a necessidade de indenização pelo uso do veículo objeto do contrato, no valor de R$ 8.500,00, correspondente a 50% do valor do contrato, com base no artigo 884 do Código Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa por parte do autor; que seja determinada a devolução do bem objeto do contrato à Embargante, considerando que a manutenção do veículo na posse do autor, sem a devida compensação, configura enriquecimento ilícito e afronta os princípios da boa-fé e da equidade.

Ainda, requer que seja revista a majoração da verba honorária fixada em 15% sobre o valor da condenação, por ser desproporcional e incompatível com os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafos 2o e 11, do Código de Processo Civil, assegurando-se a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e que sejam prequestionadas todas as matérias suscitadas nos presentes embargos, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso especial, em observância à Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça”
(
sic – Id 271790854).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, impondo o não conhecimento do recurso”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...)
contata-se que
a sentença agiu corretamente quando decretou à
revelia
da
requerida apelante
, uma vez que, apesar de citada, não apresentou resposta dentro do prazo legal, tornando-se revel (Id 259859182).

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo
346
do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que a recorrente sendo declarada revel em sentença, não pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Cumpre salientar que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a integralidade do apelo da recorrente aborda
matéria

fática
, onde ela pretende discutir a “validade do contrato celebrado entre as partes
”,
o que não pode ser admitido em sede recursal.

É que
ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo primevo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025